Tribunal: TJDFT
Processo: 0737631-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737631-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DELZA OLIVEIRA E SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704295-76.2024.8.07.0018 (ID’s. 201769612 e 204618106 dos autos de origem), nos seguintes termos: Decisão de ID. 201769612 [...] Da (i)legitimidade Ao que pertine à arguida ilegitimidade da parte credora, tem-se que melhor sorte não assiste ao argumento. Isto, pois, é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente da filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes julgados: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. A Lei 9.494/1997, ao fixar requisitos ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia se sobrepor à norma estabelecida nos arts. 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Logo, inconteste é a legitimidade da exequente. Finalmente, no que tange à responsabilização subsidiária do Distrito Federal para com o crédito postulado, tem-se que haverá a responsabilidade de adimplemento ao IPREV e, apenas, de forma subsidiária ao Distrito Federal. [...]. Decisão de ID. 204618118 na origem Da Ilegitimidade No que concerne à ilegitimidade, observa-se que, de fato a decisão embargada se revela omissa, pois deixou de abordar a temática em questão. Com efeito, observa-se que por intermédio Portaria publicada 01.12.1986 fora retificado o ato de aposentação de 31.01.1986 para excluir o Art. 2o do Decreto-Lei n. 1746/1979. Entretanto, evidencia-se que o mencionado ato administrativo foi revisto, tendo sido mantidos os efeitos da aposentação inicialmente concedida. Observe-se: [...] Logo, em que pese o Poder Público tenha afirmado que não subsistiam os elementos da aposentadoria inicialmente concedidos à demandante, observa-se que por meio do ato acima colacionado o ato que reviu os proventos de aposentadoria foi revisto e, assim sendo, restaurada a legitimidade da autora para o presente cumprimento de sentença. Ademais, conforme pode se inferir da imagem abaixo, a demandante ocupava cargo em comissão quando da sua aposentação. Observe-se: [...] Assim sendo, REJEITO a tese de ilegitimidade da autora. A parte agravante narra em suas razões recursais (ID. 63778970) que a parte autora é ilegítima para postular a liquidação da sentença coletiva. Sustenta que a parte autora não comprovou que exercia o cargo em comissão quando da aposentadoria e que esses valores foram incorporados nos proventos. Esclarece que, no mesmo ano em que ocorreu o deferimento da aposentadoria da autora, foi feita a retificação da aposentadoria com a exclusão das vantagens do cargo em comissão. Pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, e no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte Autora com a extinção da presente liquidação. Preparo dispensado (art. 70 do RITJDFT). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O título judicial proferido na ação coletiva pela 2a Turma Cível, sob a relatoria da em. Desembargadora Carmelita Brasil (APO 2015.01.1.125134-3), condenou o ente público e o IPREV ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos substituídos do SINDIRETA DF, com base na carga horária de 40h semanais, relativa ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, cujo direito fora reconhecido em ação mandamental (MSG 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado). A controvérsia cinge-se em saber se autora/exequente, servidora pública aposentada do Distrito Federal, faz jus aos ao pagamento das diferenças mencionadas. Os agravantes alegam que a portaria de aposentação da agravada foi retificada para excluir os proventos referentes ao cargo em comissão e, por isso, faltaria à autora/exequente legitimidade para pleitear tais verbas. Analisandos os autos na origem verifico que em 31/01/1986 a agravante foi aposentada do Cargo em Comissão de Assessor (Código DAS-102.3, de Secretário de Administração) de Diretor do Almoxarifado Central da Coordenação do Sistema de Material da Secretaria de Administração do Distrito Federal, ID. 192623331 – Pág. 1-4. Em 01/12/1986 a Portaria de 01 de dezembro de 1986 resolveu “retificar a Portaria de 31 de janeiro de 1986 publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 22 do mesmo dia, mês e ano, referente à aposentadoria de DELZA OLIVEIRA E SÁ, Agente Administrativo, Código AS-401-S, Referência NM-32, matrícula..., para excluir o artigo 2o do Decreto-lei no 1.746, de 27 de dezembro de 1979, ficando ratificados os demais termos da concessão inicial.”, ID. 198346548. Em 14/03/1990, a Portaria de 12 de março de 1990, resolveu: “rever os proventos de aposentaria de DELZA OLIVEIRA E SÁ... no Cargo de Agente Administrativo, Código SA-401.S, Ref.NM-32, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, efetivada através de Portaria de 31 de janeiro de 1986, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 230, do mesmo dia, mês e ano, para excluir as vantagens do Cargo em Comissão, DAS-101.2, de Diretor do Almoxarifado Central da Coordenação do Sistema de Material da Secretaria de Administração do Distrito Federal de acordo com o previsto no artigo 180, item II, §2o in fine, da Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952..., e para considerá-los com as vantagens do artigo 2o, §§1o e 3o, da Lei 6.732, de 04 de dezembro de 1979...”, ID. 198346547. Em 12 de janeiro de 2000 (http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2000/01_Janeiro/DODF%20008%2012-01-2000&amp;arquivo=DODF%20008%2012-01-2000.pdf ) o Governador do Distrito Federal retificou a Portaria 12/03/90, publicada no DODF n° 50, de 14/03/90, que reviu os proventos da aposentadoria de DELZA OLIVEIRA E SÁ, matrícula n° 14.879-2, no cargo de- Agente Administrativo, Código SA-401.S, Referência NM-32, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, para considera-la no cargo de Técnico de Administração Pública, 1a Classe, Padrão IV, ficando ratificados os demais termos da concessão inicial. (grifei) A uma análise superficial da matéria, própria para o momento, tenho por presentes os requisitos para o deferimento do pedido de suspensão da decisão agravada, pois a redação da Portaria de 12 de janeiro de 2000 deixa dúvidas acerca da interpretação a que se deve dar a “...ratificados os demais termos da concessão inicial.”. Assim, a fim de evitar causar danos tanto às partes, bem como ao próprio processo, haja vista a possibilidade de anulação de atos processuais, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil, podendo na oportunidade juntar documentos que entenda relevantes para o deslinde da controvérsia. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital